Tribunal: CARF
Processo: 10380.017081/2001-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.017081/2001-01
ACÓRDÃO
9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PELAGIO OLIVEIRA S A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente
a lei nova quando mais favorável ao contribuinte que a lei vigente ao
tempo do lançamento, excluindo a multa de ofício pelo fato de os débitos
lançados terem sido declarados na respectiva DCTF, salvo nas hipóteses de
comprovada falsidade (considerando a atual redação do art. 18, caput, da
lei que regula a aplicação da penalidade).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
n° 3302-00.757, de 10 de dezembro de 2010, fls. 155/158, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É válido o auto de infração eletrônico que descreve os fatos e identifica a
legislação aplicável a eles, permitindo seu pleno entendimento e a defesa do
contribuinte.
COFINS. LANÇAMENTO. REVISÃO DE DCTF. VINCULAÇÕES. PROCESSO JUDICIAL
NÃO COMPROVADO. FUNDAMENTAÇÃO SUPERADA.
No caso de lançamento efetuado a partir da revisão das declarações de créditos e
débitos federais - DCTF, a prova da existência de ação judicial cuja não
comprovação tenha fundamentado o auto de infração implica a improcedência do
lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/1997
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. VINCULAÇÃO A PAGAMENTO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Aplica-se retroativamente a legislação que deixe de prever a imputação de multa
ao caso de vinculação irregular, em DCTF, de débitos a Darf inexistente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/03/1997
DÉBITO VINCULADO A PAGAMENTO INEXISTENTE. PROVA.
Mantém-se o lançamento efetuado à vista de declaração inexata quanto à
existência de Darf de pagamento, quando o contribuinte não o demonstre.
Recurso voluntário provido em parte

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
3
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Síntese do Processo

Trata-se de auto de infração eletrônico lavrado com a finalidade de formalizar a
cobrança de crédito tributário relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS devida no primeiro trimestre do ano-calendário de 1997.

0 lançamento decorreu de auditoria interna realizada na DCTF do ano-calendário de
1997, por meio da qual restou constatada a falta de recolhimento da COFINS em razão da não
comprovação da existência do processo judicial que suspenderia a exigibilidade do crédito
tributário (períodos de apuração de 01/01/1997, 01/02/1997 e parte de 01/03/1997) e da
inexistência dos pagamentos indicados nesse documento (parte do período de apuração de
01/03/1997).

A DRJ - Fortaleza julgou procedente em parte o lançamento, mantendo a exigência
relativa à COFINS para os períodos de apuração de 01/01/1997, 01/02/1997 e 01/03/1997, bem
como a multa de lançamento de ofício relativa ao período de apuração de 01/03/1997.

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade
de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte para: (i)
cancelar a autuação na parte em que se encontra fundamentada na não comprovação da
existência do processo judicial, com fundamento nas provas apresentadas pelo recorrente; e (ii)
afastar a cobrança da multa de ofício relativa ao período de apuração de março de 1997, aplicada
na forma do art. 44, I, e da Lei n° 9.430/96, com fundamento no princípio da retroatividade
benigna.

Do Recurso Especial

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 164/182) no qual sustenta
que: (a) a decisão recorrida contraria jurisprudência pacificada no âmbito da Primeira Câmara do
antigo Conselho de Contribuintes, na medida em que afasta a multa prevista no lançamento
questionado com fundamento na retroatividade benigna, indicando como paradigma da
dissidência jurisprudencial os Acórdãos no 201-79.948 e no 204-00.926; e (b) há também
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
4
divergência quanto à validade do lançamento na parte em que foi considerada pela fiscalização a
inexistência do processo judicial, indicando como paradigma os Acórdãos no 203-12.427 e no 203-
10.006.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 é cabível a imposição de multa de ofício nos casos de compensação indevida
e declaração inexata;
 enquanto a multa de ofício aplicada nos presentes autos está embasada
isoladamente no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, a multa prevista no art. 18 da
Lei n° 10.833/03 decorre de uma combinação entre o art. 90 da MP n°
2.158-35/01 e o referido art. 44, I, da Lei n° 9.430/96;
 o art. 18 da Lei n° 10.833/03, por sua vez, por meio de seu parágrafo
segundo, estipulou que a multa prevista no caput era a do art. 44, I, da Lei n°
9.430/96;
 o aludido art. 18 da Lei n° 10.833/03 foi concebido para disciplinar apenas os
fatos atrelados 'a sistemática da PER/DCOMP, o que torna ainda mais
perceptível a incidência do art. 44, I, da Lei n° 9.430/96;
 tendo sido apresentada DCTF com informações que não se confirmam, é
cabível a penalidade do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.;
 em sendo aplicado o art. 18 da Lei n° 10.833/03, inexiste qualquer
retroatividade benigna;
 é válido o lançamento na parte em que foi constatada pela fiscalização a
inexistência do processo judicial;
 o lançamento não poderia ter sido cancelado tão-somente porque foi
localizado o processo informado em DCTF, a um, porque os valores do
principal lançado têm sua base principal na falta de recolhimento, e não na
inexatidão da declaração, e a dois, porque esse último fundamento apenas
seria capaz de ocasionar a aplicação da multa de ofício, nos termos do art.
90 da MP n° 2.158-35, de 2001, c/c art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996;
 deve-se proceder a constituição do crédito tributário quando as DCTFs
apresentam saldo igual a zero;
 é perfeitamente válida a manutenção do lançamento para o simples fim de
se prevenir a decadência, não havendo que se falar em cerceamento de
defesa por conta disso.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
5
O Recurso Especial foi admitido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF
(fls. 245/249) com relação às matérias: (i) retroatividade benigna; e (ii) processo judicial não
comprovado x falta de recolhimento.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 257/268) sustentando,
em síntese, que:
 há sobreposição dos campos normativos constantes do art. 90 da MP no
2.15835/2001 e do art. 18 da Lei n° l0.833/2003, uma vez que só faz sentido
falar em retroatividade benigna se as normas anterior e posterior estiverem
tratando de penalidade sobre o mesmo tipo de ato (conduta, infração);
 o art. 18 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, esta
convertida na Lei no 10.833/2003, limitou a aplicação do art. 90 da MP no
2.15835, de 2001, à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida;
 a intenção do legislador, já na redação original, foi a de punir, com multa
isolada, o sujeito passivo que apresentou declaração de compensação
sabidamente em desconformidade com o disposto na legislação, pois o
tributo já se encontrava constituído, ou seja, confessado por força do art. 17
da Lei no 10.833, de 2003, que, ao adicionar o § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, atribuiu à Dcomp a natureza de confissão de dívida;
 primeiro foi editado o art. 90 da MP no 2.15835, determinando a
constituição do crédito tributário relativo às compensações indevidas, por
meio do qual cobrava-se o tributo, acrescido de multa de ofício e juros de
mora;
 com a MP no 135, de 2003, dispensou-se a constituição do crédito tributário
relativo ao tributo nas hipóteses ali mencionadas, e passou-se a exigir tão-
somente a multa isolada;
 em face do princípio da retroatividade benigna (art. 106, inciso II, alínea “c”
do Código Tributário Nacional), no julgamento dos processos pendentes,
cujo crédito tributário tenha sido constituído com base no art. 90 da MP no
2.15835, as multas de ofício exigidas juntamente com as diferenças lançadas
deveriam ser exoneradas pela aplicação retroativa do caput do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, desde que essas penalidades não fossem
fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput” desse artigo;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
6
 o lançamento se deu sob o fundamento apenas na acusação de não
comprovação do processo judicial, vinculando, portanto, o lançamento à
inexistência de comprovação de processo judicial que discutisse o crédito
tributário;
 a improcedência da fundamentação original foi efetivamente demonstrada
pela recorrida, uma vez que existia o referido processo judicial, sendo esta
empresa a sua autora.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 229/233, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.

Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Do mérito

No mérito, duas são as matérias admitidas para a análise deste Colegiado: (i)
retroatividade benigna; e (ii) processo judicial não comprovado x falta de recolhimento.

Passemos à análise:

(i)
Retroatividade benigna

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
7
O recurso especial da Fazenda Nacional objetiva definir se deve prevalecer a multa
isolada de 75%, por compensação indevida e declaração inexata, mesmo nos casos de créditos
tributários constituídos com base no art. 90 da MP no 2.15835.

Esta matéria foi objeto de análise por esta 3a Turma da CSRF, sob composição
diversa, no Acórdão n.o 9303-010.039, da relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas,
julgado em 23/01/2020, por unanimidade de votos, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/11/1997
MULTA DE OFÍCIO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente a lei
nova quando mais favorável ao contribuinte que a lei vigente ao tempo do
lançamento, excluindo a multa de ofício pelo fato de os débitos lançados terem
sido declarados na respectiva DCTF.

Do voto do relator adoto como razões de decidir os fundamentos transcritos a
seguir:
O lançamento da multa de ofício, juntamente com a exigência das parcelas da
contribuição declaradas em DCTF e respectivos juros de mora, teve como
fundamento o art. 18 da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
Quanto à multa punitiva, no lançamento de ofício de débitos declarados em DCTF,
sua exigência teve como fundamento o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Contudo, o art. 18 da Lei no 10.833/2003, assim determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida
e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser
passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de
natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Ora, segundo este dispositivo legal, a aplicação de penalidade no lançamento de
débito declarado na respectiva DCTF, em decorrência de compensação indevida,
limitar-se-á à imposição de multa isolada e deverá ser aplicada unicamente nas
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
8
hipóteses elencadas no art. 18, citado e transcrito acima. No presente caso,
aquelas hipóteses não ocorreram.

No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Acórdãos n.o 9303-010.226, da
relatoria da i. Conselheira Tatiana Midori Migiyama, e 9303-014.292, relatoria do i. Conselheiro
Vinícius Guimarães:

Acórdão n.o 9303-010.226
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXCLUSÃO.
Com a edição da MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, não cabe mais a
imposição de multa, desde que não se trate das hipóteses descritas em seu art.18.
Tal dispositivo art. 18 da Lei 10.833/03 seria aplicável aos lançamentos ocorridos
anteriormente à edição da MP 135/03 em face da retroatividade benigna (art.
106, II, "c" do CTN).
No caso vertente, não há indícios para se coadunar com a caracterização de
conduta fraudulenta pelo sujeito passivo.

Acórdão n.o 9303-014.292
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA INFORMADA EM
DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No
10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor considerado como
indevidamente compensado, informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art.
106, II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a
atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade).

Tendo a decisão recorrida destacado que o “lançamento de revisão da DCTF tinha
suporte no art. 90 da Medida Provisória n.o 2158-35/2001” e diante da restrição imposta pelo art.
18 da lei n.o 10.833/2003 quanto à aplicação da multa isolada exclusivamente nas hipóteses nele
elencadas, uma vez ausente, no caso dos autos, alguma destas específicas hipóteses, há de ser
mantida hígida a decisão vergastada.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
9
(ii)
Processo judicial não comprovado x falta de recolhimento.

Alega a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido entendeu suficiente para o
afastamento do lançamento a existência do processo judicial, enquanto os paradigmas
colacionados (Acórdãos no 203-12.427 e no 203-10.006) revelaram entendimento de que a DCTF
apresentada com saldo “zerado em função da compensação ainda em análise pelo Poder
Judiciário enseja o lançamento, ainda que tenha sido constatada posteriormente à lavratura dos
autos a efetiva existência dos processos judiciais declinados pelos sujeitos passivos.

Nesta matéria também houve acerto da decisão a qua, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:

Em relação às vinculações ao processo judicial, o que se verifica é que o
lançamento fundou-se apenas na acusação de não comprovação do processo
judicial.
A improcedência da fundamentação original foi demonstrada pela interessada,
uma vez que existia o referido processo judicial e a Interessada era sua autora.
Dessa forma, independentemente da suspensão da exigibilidade, a
fundamentação inicial restou superada, razão pela qual o lançamento é
improcedente.
Se, por outro lado, seria necessário lançamento para prevenir a decadência, tal
lançamento não ocorreu especificamente.
Como o lançamento é procedimento vinculado (art. 142 do CTN) não é possível
aproveitá-lo para outro fim além do originalmente almejado.

Com efeito, tendo o lançamento tributário sido realizado em razão da não
comprovação do processo judicial, não há que se falar em lançamento realizado com vistas a
obstar a decadência do crédito tributário.

Por estas razões, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional nesta
matéria.
Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.512 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.017081/2001-01
10

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 281
DF CARF MF
Original